Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-46.2024.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800424-46.2024.8.14.0052

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROSINEL BARRAL DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. FALHAS NA GESTÃO DE CONTA VINCULADA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1.300 DO STJ. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACTIO NATA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Revisional e de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Danos Morais e Materiais, ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a existência de diferenças decorrentes de alegadas irregularidades na administração da conta e condenar a instituição financeira ao ressarcimento dos prejuízos materiais. O recorrente suscita preliminar de suspensão do feito em razão do Tema 1.300 do STJ, ilegitimidade passiva, prescrição da pretensão e, no mérito, sustenta a imprescindibilidade de prova pericial contábil para apuração dos fatos controvertidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na administração de conta vinculada ao PASEP; (iii) determinar se a pretensão deduzida está alcançada pela prescrição; e (iv) verificar se a ausência de realização de perícia contábil configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A afetação de recurso especial ao rito dos repetitivos não impõe, por si só, a suspensão automática dos processos em curso, sendo necessária determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça para o sobrestamento nacional da matéria.

A controvérsia discutida nos autos não se confunde com a questão submetida ao Tema 1.300 do STJ, encontrando-se substancialmente abrangida pelas teses já firmadas no Tema 1.150, o que afasta a necessidade de suspensão do feito.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem desfalques, saques indevidos, ausência de aplicação de rendimentos legalmente previstos ou falhas na gestão das contas individualizadas do PASEP, conforme tese vinculante fixada pelo STJ no Tema 1.150.

A pretensão não se dirige contra a sistemática normativa de constituição do fundo ou contra a definição legal dos índices de atualização, mas contra alegadas irregularidades na administração da conta individual da titular, circunstância que atrai a responsabilidade processual da instituição financeira.

A pretensão de ressarcimento por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

O prazo prescricional tem início com a ciência inequívoca da lesão pelo titular da conta, em observância à teoria da actio nata.

Não há prescrição quando a ação é ajuizada menos de dois anos após a obtenção de extrato e o saque final da conta, momento em que a parte toma conhecimento dos alegados desfalques ou inconsistências na gestão dos valores.

A controvérsia envolve matéria de elevada complexidade técnica, relacionada à evolução histórica da conta PASEP, à incidência de índices de correção monetária, juros, rendimentos e registros de movimentações financeiras, exigindo conhecimento especializado para sua adequada apuração.

A impugnação específica do Banco do Brasil aos cálculos unilaterais apresentados pela parte autora torna indispensável a produção de prova pericial contábil para verificação da regularidade dos lançamentos e da existência de eventuais diferenças devidas.

O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a realização de perícia contábil necessária à elucidação dos fatos configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

A ausência de fundamentação específica para o indeferimento da prova técnica requerida compromete a validade da sentença e impõe a reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A afetação do Tema 1.300 do STJ não autoriza o sobrestamento automático dos processos sem determinação expressa da Corte Superior.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão das contas individualizadas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

A pretensão de ressarcimento por desfalques ou irregularidades em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

O prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca da lesão pelo titular da conta, conforme a teoria da actio nata.

A controvérsia envolvendo apuração de diferenças em conta PASEP demanda prova pericial contábil quando houver impugnação específica aos cálculos apresentados e necessidade de análise técnica especializada.

O julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia indispensável configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; art. 93, IX. CPC, arts. 370, 489, § 1º, VI, 927, III, 1.036, § 1º, e 1.037, II. Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023); TJPA, Apelação Cível nº 0801702-11.2020.8.14.0024, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801054-10.2022.8.14.0073, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 17.12.2024; TJPR, Apelação Cível nº 0025733-90.2023.8.16.0017, 13ª Câmara Cível, j. 25.10.2024; TJRS, Apelação nº 5000314-84.2020.8.21.0134, Nona Câmara Cível, j. 29.04.2024; TJCE, Apelação Cível nº 0200701-83.2024.8.06.0101, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA
A QUO.
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo Banco do Brasil S.A., contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim que, nos autos da Ação Revisional e de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais e Materiais, ajuizada por
Rosinel Barral de Souza
, em face do banco apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, conforme parte dispositiva, transcrita, in verbis (Id. 26655050 - p. 1/6).

Em suas razões recursais, o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta, preliminarmente, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e requer o sobrestamento do feito em razão da afetação do
Tema 1300 do STJ
, que versa sobre o ônus da prova referente aos lançamentos a débito em contas individualizadas do PASEP. Argumenta que a definição da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça poderá influenciar diretamente o deslinde da controvérsia.

Alega, ainda, sua
ilegitimidade passiva
, afirmando que atua apenas como operador e depositário dos recursos do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a definição dos índices de atualização monetária ou sobre a distribuição dos rendimentos do fundo. Defende que a gestão do programa compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à União Federal, razão pela qual requer o reconhecimento da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com fundamento no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1150
. Sustenta que sua legitimidade restringe-se às hipóteses de falha na prestação do serviço bancário, como saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor, situações que, segundo afirma, não estão presentes no caso concreto.

No mérito, argumenta que a autora pretende, em verdade, substituir os índices legalmente previstos para atualização das contas do PASEP por índices diversos, tais como INPC, IPCA e SELIC, em afronta à legislação específica que rege o fundo. Sustenta que os cálculos apresentados pela demandante foram elaborados unilateralmente, sem observância dos critérios legais de atualização e sem considerar fatores relevantes, como a conversão das moedas ocorridas ao longo dos anos, os saques de rendimentos efetuados periodicamente e a aplicação dos índices historicamente definidos para o PASEP.

Defende a necessidade de realização de
prova pericial contábil
, afirmando que a controvérsia envolve questões técnicas relacionadas aos critérios de atualização monetária das contas vinculadas ao programa e que o demonstrativo apresentado pela autora constitui prova unilateral, insuficiente para embasar a condenação imposta. Requer, por isso, o afastamento dos cálculos juntados aos autos e a produção de perícia judicial para apuração dos valores efetivamente devidos.

Sustenta, ainda, que os extratos e demonstrativos da conta vinculada evidenciam a regularidade da movimentação financeira e a correta aplicação dos índices previstos na legislação do PIS/PASEP, concluindo inexistirem diferenças a serem pagas à autora. Aduz que o valor recebido pela apelada é compatível com a média dos saldos das contas do fundo, considerando que os depósitos de cotas foram encerrados após a Constituição Federal de 1988 e que diversos rendimentos foram sacados ao longo dos anos.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Requer ainda a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, por considerá-los excessivos diante das peculiaridades da causa.

Em
contrarrazões
,
ROSINEL BARRAL DE SOUZA
pugna pela manutenção integral da sentença. Inicialmente, destaca que a demanda foi ajuizada com o objetivo de revisar os valores depositados em sua conta PASEP e obter a reparação dos prejuízos decorrentes das alegadas irregularidades na atualização monetária do saldo, tendo o juízo de origem reconhecido a existência de diferenças devidas e condenado o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença.

Em relação à preliminar de
ilegitimidade passiva
, sustenta que o Banco do Brasil é responsável pela manutenção, administração e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, possuindo controle sobre os valores depositados e sobre a respectiva correção monetária, motivo pelo qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legitimidade da instituição financeira em ações que discutem a correção monetária e a remuneração das contas do programa.

Quanto ao pedido de suspensão do processo em razão do
Tema 1300 do STJ
, argumenta que a matéria discutida nos autos não se confunde com a controvérsia objeto do repetitivo, pois a presente demanda versa sobre a apuração dos valores individuais da conta PASEP e não sobre o ônus probatório relacionado aos lançamentos de débitos realizados na conta do participante. Por essa razão, sustenta ser incabível o sobrestamento do feito.

No mérito, afirma que os valores da conta PASEP não foram corretamente atualizados, havendo aplicação de índices que ocasionaram expressivas perdas patrimoniais aos cotistas do fundo. Aduz que o Banco do Brasil não apresentou prova capaz de demonstrar a regularidade da atualização dos valores depositados, ao passo que há vasta jurisprudência reconhecendo a existência de diferenças decorrentes da incorreta correção monetária das contas vinculadas.

Sustenta, ainda, ser desnecessária a realização de perícia contábil, por entender que os documentos já constantes dos autos são suficientes para comprovar a discrepância entre os valores efetivamente pagos e aqueles que seriam devidos, caracterizando a necessidade de recomposição patrimonial reconhecida na sentença.

Em relação à alegação de incompetência da Justiça Estadual, defende que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas envolvendo revisão de valores de contas PASEP quando a União não integra a lide, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

Por fim, opõe-se ao pedido de redução dos honorários advocatícios, sustentando que o percentual de 10% fixado na sentença observa os critérios estabelecidos pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil e não representa qualquer excesso. Requer, assim, o
não provimento da apelação
, a manutenção integral da sentença recorrida e a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo desprovimento do recurso de apelação - Id. 36736524.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Preliminar de suspensão do processo formulada pela instituição financeira em razão da afetação do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a mera afetação de recurso especial ao rito dos repetitivos não possui o condão, por si só, de determinar a paralisação automática de todos os processos em tramitação no território nacional. Para que haja o sobrestamento obrigatório, exige-se determinação expressa da Corte Superior nesse sentido, nos termos dos arts. 1.036, § 1º, e 1.037, II, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a controvérsia submetida a julgamento diz respeito à responsabilidade do Banco do Brasil pela gestão da conta individual vinculada ao PASEP e à eventual ocorrência de desfalques, saques indevidos ou incorreta administração dos valores depositados, matéria que já se encontra substancialmente delimitada pela tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.150 dos recursos repetitivos. A discussão travada nos autos, portanto, não impede o regular prosseguimento do feito nem demanda a suspensão pretendida.

Além disso, o sobrestamento constitui medida excepcional, por importar restrição à garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), razão pela qual sua aplicação deve observar estritamente os limites estabelecidos pelo próprio Superior Tribunal de Justiça.

Ausente determinação específica de suspensão nacional alcançando a presente demanda, bem como considerando que os elementos necessários ao deslinde da controvérsia já se encontram suficientemente delineados nos autos, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça
, determinando o regular prosseguimento do julgamento do recurso.

Da Preliminar de Ilegitimidade Do Banco Do Brasil

Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil.

A matéria encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.150, ocasião em que a Primeira Seção fixou tese vinculante acerca da legitimidade passiva da instituição financeira nas demandas envolvendo falhas na administração de contas vinculadas ao PASEP.

Ao apreciar os Recursos Especiais n.º 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu que o Banco do Brasil possui legitimidade para responder pelas ações em que se discutem desfalques, saques indevidos, ausência de aplicação dos rendimentos legalmente previstos ou falhas na gestão das contas individuais do PASEP, por atuar na condição de agente operador e administrador dessas contas.

A tese firmada foi a seguinte:

“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo das demandas em que se discutem falhas na prestação do serviço concernentes à gestão das contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos índices de correção monetária e juros estabelecidos pelo Conselho Diretor do Programa.”

O próprio Superior Tribunal de Justiça fez distinção entre as hipóteses em que se questiona a gestão da conta individualizada do participante — situação em que a legitimidade é do Banco do Brasil — e aquelas em que se pretende discutir os critérios legais de formação do fundo ou a definição dos índices normativos do programa, hipóteses que podem envolver a União.

No caso dos autos, a pretensão deduzida pela parte autora não se volta contra a sistemática legal de constituição do PASEP nem contra ato normativo editado pela União, mas sim contra alegadas irregularidades ocorridas na administração da conta vinculada, consistentes na ausência de crédito dos valores efetivamente devidos e na incorreta gestão dos recursos depositados.

Trata-se, portanto, de controvérsia que se enquadra precisamente na moldura fática examinada pelo STJ no Tema 1.150, circunstância que atrai a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder pelos prejuízos eventualmente causados ao titular da conta.

Desse modo, estando a questão submetida a precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos dos arts. 927, III, e 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição da preliminar.

Rejeita-se, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
, reconhecendo-se sua legitimidade para responder à presente demanda, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.150.

Da Prejudicial de Mérito – Prescrição

A prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo Banco do Brasil não merece acolhimento.

A controvérsia encontra-se integralmente disciplinada pelo entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: (i) a pretensão de ressarcimento por desfalques ou falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil; e (ii) o termo inicial da contagem do prazo prescricional corresponde ao momento em que o titular tem ciência inequívoca dos alegados desfalques ou irregularidades existentes em sua conta individual.

Com efeito, aplica-se à hipótese a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito toma conhecimento da lesão e de sua extensão.

No caso concreto, verifica-se dos documentos acostados aos autos que o último saque realizado na conta vinculada ao PASEP da parte autora ocorreu em 24 de fevereiro de 2022, quando houve o levantamento do valor de R$ 1.212,00 referente ao saldo então disponibilizado pelo Banco do Brasil, oportunidade em que a autora teve condições de constatar a alegada discrepância entre o montante recebido e aquele que entendia efetivamente devido. Tal informação consta expressamente do extrato da conta PASEP, no qual se registra o lançamento “PGTO ABONO C/C 1341/1134 ANO:2020”, datado de 24/02/2022, com consequente encerramento do saldo da conta.

A própria sentença reconheceu que a autora somente tomou conhecimento da alegada irregularidade ao obter o extrato de sua conta vinculada, registrando que o documento juntado aos autos demonstra pagamento realizado em 24/02/2022, data a partir da qual se tornou possível a ciência dos supostos desfalques ou da incorreta gestão da conta.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 2024, portanto menos de dois anos após a ciência inequívoca do alegado prejuízo, mostra-se manifestamente não consumado o prazo prescricional decenal estabelecido pelo art. 205 do Código Civil e reafirmado pelo STJ no Tema 1.150.

Desse modo, entre a data da ciência da suposta lesão (24/02/2022) e o ajuizamento da demanda não transcorreu sequer fração significativa do prazo de dez anos previsto na legislação civil, razão pela qual a pretensão deduzida em juízo permanece plenamente exercitável.

Rejeita-se, portanto, a prejudicial de prescrição, porquanto não transcorrido o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado da ciência inequívoca da alegada lesão, em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150.

II - Da Necessidade de Prova Pericial.

Cumpre salientar que a adequada organização e saneamento do processo impõe ao juízo a necessidade de proferir decisão interlocutória com fundamento no art. 357 do Código de Processo Civil, por meio da qual se delimitem com precisão os pontos controvertidos da demanda, definam-se as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento do mérito, e se atribuam às partes os respectivos ônus probatórios, observando-se, inclusive, as hipóteses de redistribuição do encargo, quando for o caso.

A esse respeito, o art. 370 do mesmo diploma legal é expresso ao consignar que o juiz é o destinatário final da prova no processo civil, cabendo-lhe determinar as provas necessárias à instrução da causa, bem como indeferir aquelas que reputar inúteis ou protelatórias. Em consequência, é seu dever institucional valorá-las de modo fundamentado, segundo sua livre convicção motivada, orientada pelos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da busca da verdade material.

No contexto da presente demanda, à vista do elevado volume de documentos acostados aos autos e da natureza técnica da controvérsia — que envolve análise de movimentações financeiras, incidência de correções monetárias, aplicação de juros legais e eventuais irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP —, revela-se evidente a necessidade de produção de prova
pericial
contábil, por profissional habilitado e imparcial, a fim de esclarecer aspectos cuja compreensão escapa ao conhecimento técnico comum do julgador.

Não se trata, portanto, de mera faculdade processual, mas de providência essencial ao deslinde da controvérsia, na medida em que a complexidade fática e a especificidade técnica das operações realizadas pelo
BANCO
DO
BRASIL
demandam conhecimento especializado para a correta aferição da existência ou não de desfalques, da incidência adequada dos encargos legais e da conformidade dos lançamentos contábeis com as normas reguladoras do Fundo PIS-PASEP.

À luz disso, a produção da prova
pericial
contábil não poderia ter sido ignorada ou desconsiderada pelo juízo a quo, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório substancial e da ampla cognição. A exclusão injustificada dessa modalidade probatória compromete a completude da instrução e, por conseguinte, a segurança do julgamento.

Dessarte, concluo ser imprescindível o prosseguimento da fase instrutória, com a nomeação de perito contábil e a realização da perícia técnica, como medida indispensável à formação de juízo seguro e plenamente fundamentado sobre as matérias de fato em litígio.

No mesmo sentido é a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ ADMINISTRAÇÃO DA CONTA PASEP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de má administração da conta PASEP do autor, alegando indevida atualização monetária e rendimentos incompatíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, o Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão das contas PASEP, quando se tratar de alegações de má administração dos valores e rendimentos.

4. Houve cerceamento de defesa, pois a produção de prova pericial contábil requerida era necessária para apurar a correta aplicação dos índices de juros e correção monetária. O julgamento antecipado da lide sem essa prova configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração das contas PASEP, e a ausência de prova pericial necessária requerida, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença".

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801702-11.2020.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM DANOS MORAIS ajuizada por EDNA ALVES SILVA em face do recorrente

(...)

Destaco que há necessidade de tomada decisão para organizar o processo, conforme art. 357 do CPC, definindo os pontos em discussão e estabelecendo sobre quem recairia a responsabilidade de apresentar as provas.

A respeito disto, o art. 370 do CPC leciona que o destinatário das provas em um processo judicial é o julgador, logo, cabe a ele valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento.

Nesse contexto, no caso dos autos, parece-me ser inquestionável que era extremamente necessária a realização de uma perícia contábil, tendo em vista a enorme documentação acostada ao processo e a complexidade da causa, sendo indispensável a opinião de um profissional qualificado e experiente para dirimir questões técnicas acerca das autuações realizadas pelo Banco do Brasil.

Desse modo, os documentos acostados aos autos e a produção da prova pericial contábil não poderiam ter sido desprezados pelo Juízo singular.

Destarte, entendo que a continuidade da instrução probatória, com a realização de uma perícia contábil, se figura essencial para o julgamento seguro da demanda.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024) (grifo nosso)

Neste sentido, com a finalidade de auxiliar os elementos para auxiliar na perícia contábil, elenco os parâmetros necessários, sendo estes os seguintes:

A partir de julho de 1987, a Obrigações do Tesouro Nacional (OTN) ou a LetrA aplicação da atualização do saldo somente pela OTN a partir de outubro de A utilização do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) a partir de janeiro de 1O reajuste do saldo pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN) a partO reajuste pela TR (Taxa Referencial) a partir de fevereiro de 1991, conforme a aplicação da TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de Juros de 3% ao ano sobre o saldo credor corrigido, conforme Lei Complementar

Da mesma forma, deverá ser observado os dados oficiais disponibilizados pelo Tesouro Nacional sobre o período de existência do referido Fundo PIS-PASEP para fins de contabilização sobre outros critérios não elencados acima, os quais estão no site
https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/ativos-da-uniao/fundos-governamentais/pis-pasep
.

Da mesma forma, o Banco do Brasil deverá apresentar as microfilmagens e extratos da conta do titular da conta para poder ser feito o abatimento dos valores pelo perito judicial.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, tendo por objetivo a reabertura da instrução processual com a realização de perícia contábil.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de que a Sentença do Juízo seja anulada para que haja a reabertura da fase instrutória e determinar a realização de perícia contábil para fins de comprovação do desfalque, bem como a necessidade da inversão do ônus da prova para que a instituição financeira demonstre que fez o repasse de todos os valores de forma correta, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801054-10.2022.8.14.0073 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/12/2024).

No mesmo sentido é a Jurisprudência Pátria sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. TEMA 1150 DO STJ. PERÍCIA CONTÁBIL ESSENCIAL PARA JULGAMENTO DA CAUSA. PROCESSO NÃO MADURO PARA JULGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 00257339020238160017 Maringá, Relator: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 25/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2024)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIFERENÇAS DE VALORES EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. DECISÃO EXTINTIVA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. 1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECIDIU, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1150, POR RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER ÀS DEMANDAS QUE EM QUE SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. 2. CONSIDERANDO O DEBATE ACERCA DOS VALORES, OUTRO CAMINHO NÃO HÁ QUE A REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA, DEVENDO O PROCESSO PROSSEGUIR NA ORIGEM, COM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, DE MODO A ACLARAR OS FATOS. 3. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, COM O RETORNO À ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Apelação: 50003148420208210134 OUTRA, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 29/04/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PASEP - ALEGADA AUSÊNCIA DE CORRETA APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONTA VINCULADA AO PASEP DA PARTE AUTORA - JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PRETENSÃO DE REFORMA - PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A - AFASTADA - TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ, QUE DECIDIU PELA LEGITIMIDADE DO ENTE BANCÁRIO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - RECONHECIDA - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIMENTO - SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. O presente recurso visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, decorrentes de suposta má gestão, por parte do BANCO DO BRASIL, de valores depositados na conta PASEP da parte autora.

2. Preliminares contrarrecursais. Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e incompetência absoluta da Justiça Comum. No recente julgamento do Repetitivo 1150, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o Banco do Brasil é parte legítima para ser incluído como réu em ações que discutem a gestão dos valores depositados no PASEP, seja no que tange à correção de valores depositados, como a saques efetuados. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). À vista disso, e em atenção ao enunciado da Súmula 42 do STJ, não há dúvidas de que a competência para conhecer e julgar a ação em liça é a da Justiça Comum. Preliminares rejeitadas.

3. Prejudicial de mérito. Prescrição. Sobre o tema da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.951.931/DF (Tema n.º 1.150), de 13/09/2023, firmou as seguintes teses vinculantes: a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

4. Portanto, segundo a tese fixada, é decenal o prazo prescricional para se questionar, em juízo, eventuais danos causados, em razão de desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

5. Por seu turno, o termo a quo do lapso prescricional, segundo a teoria da actio nata, é a data em que o titular da conta toma ciência, comprovadamente, dos desfalques, que, em casos tais, acontece quando tem acesso aos extratos da conta PASEP, pois só então passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. Precedentes da Câmara. No caso concreto, o demandante obteve acesso ao extrato da sua conta PASEP aos 25/10/2023, e ajuizou a presente ação em 26/03/2024, portanto, não há que se falar em prescrição.

6. Razões recursais. Preliminar de cerceamento de defesa. O apelante pugna pela nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, defendendo a necessidade de perícia contábil a fim de apurar eventual erro na atualização dos valores depositados na sua conta PASEP.

7. No caso vertente, houve o julgamento antecipado da lide, concluindo-se por sua improcedência, tendo como fundamento a não satisfação do ônus probatório da parte apelante.

8. In casu, observa-se da prova coligida aos autos que, diante da natureza complexa do caso, que envolve mudanças de moeda e incidência de diversos índices de correção monetária, necessária a realização de perícia contábil.

9. Verifica-se, portanto, que é nítido o cerceamento de defesa e error in procedendo no caso concreto, uma vez que o feito de origem foi sentenciado sem que fosse realizada a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.

10. Nessa perspectiva, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante do não cabimento do julgamento antecipado da lide, haja vista a necessidade de produção de prova pericial no caso em apreço, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno à origem para que a demanda prossiga com a instauração da fase instrutória, ficando as demais questões recursais prejudicadas.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-CE - Apelação Cível: 02007018320248060101 Itapipoca, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024

Cumpre registrar que o Banco do Brasil, desde a contestação e reiteradamente em suas razões recursais, sustentou a imprescindibilidade da realização de
perícia contábil
para apuração da regularidade dos lançamentos efetuados na conta vinculada ao PASEP, da correção dos índices aplicados e da existência ou não de diferenças em favor da parte autora. Tal alegação, contudo, não recebeu o devido enfrentamento na sentença recorrida.

Com efeito, verifica-se que a instituição financeira impugnou expressamente o demonstrativo unilateral apresentado pela parte autora, apontando divergências metodológicas e defendendo a necessidade de prova técnica especializada para aferição da evolução histórica da conta, dos critérios legais de remuneração do fundo e da correção dos lançamentos efetuados ao longo dos anos.

Não obstante, o Juízo de origem limitou-se a afirmar, de forma genérica, que a prova pericial seria desnecessária, por entender que os documentos constantes dos autos seriam suficientes para o julgamento da demanda, sem, contudo, enfrentar especificamente os fundamentos deduzidos pela instituição financeira acerca da alegada complexidade técnica dos cálculos e da impugnação ao demonstrativo apresentado pela autora.

A questão assume especial relevância porque a controvérsia envolve matéria eminentemente contábil, relacionada à evolução de conta individual do PASEP ao longo de décadas, abrangendo aplicação de índices legais de atualização, rendimentos, distribuições de reservas, abonos anuais e registros de saques, circunstâncias que, em tese, podem demandar conhecimento técnico especializado para adequada elucidação dos fatos.

Assim, embora o magistrado seja o destinatário da prova e possa indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, tal decisão exige fundamentação específica e compatível com as peculiaridades da causa, sobretudo quando a parte suscita questão técnica capaz de influenciar diretamente o resultado do julgamento.

Desse modo, observa-se que o Banco do Brasil efetivamente pugnou pela produção de prova pericial contábil, tendo a matéria sido apenas afastada de forma sucinta na sentença, sem exame aprofundado dos argumentos deduzidos pela defesa, circunstância que deve ser considerada no julgamento do recurso, especialmente para fins de análise da suficiência do acervo probatório e da observância do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Diante da omissão do juízo de origem em oportunizar a produção da prova técnica indispensável à elucidação da controvérsia — circunstância que, por si só, caracteriza cerceamento de defesa —, impõe-se a anulação da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória. Nesta, deverá ser regularmente designada e realizada perícia contábil, com a observância das diretrizes técnicas e jurídicas acima delineadas, assegurando-se, por fim, a ampla produção de provas necessária à entrega de prestação jurisdicional justa, completa e fundada em elementos probatórios robustos e idôneos.

Por consequência, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto. Ademais, diante da anulação da sentença, não cabe a fixação de honorários advocatícios recursais.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
para

cassar a sentença, por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória, com a definição prévia dos pontos controvertidos, distribuição do ônus probatório e realização de prova pericial.
Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto, nos termos da fundamentação despendida.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026